Tribunal: TJPA
Processo: 0014706-18.2016.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014706-18.2016.8.14.0048

APELANTE: MAURICIO ROBERTO COSTA ARAUJO

APELADO: PAULO HENRIQUE DA SILVA GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0014706-18.2016.814.0048

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SALINÓPOLIS-PARÁ (VARA ÚNICA)

APELANTE : MAURÍCIO ROBERTO COSTA ARAÚJO

ADVOGADO: JULIANA RIOS VAZ MAESTRI - OAB/PA 14.702

APELADO: PAULO HENRIQUE DA SILVA GOMES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESERÇÃO DO RECURSO POR FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Maurício Roberto Costa Araújo contra sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Salinópolis, Estado do Pará, que indeferiu a petição inicial. O apelante alegou nulidade da sentença por
error in procedendo
, argumentando a suficiência da simples afirmação de hipossuficiência, a inexistência de causa para o indeferimento, e a falta de intimação pessoal para o pagamento das despesas processuais. Ao final, requereu o recebimento e provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a apelação cível deve ser conhecida, à luz da ausência de comprovação do preparo recursal pelo apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Código de Processo Civil (art. 1.007) e o Regimento de Custas do Tribunal de Justiça do Pará (Lei Estadual nº 8.328, art. 9º, § 1º) estabelecem que o preparo deve ser comprovado no momento da interposição do recurso, acompanhado dos documentos pertinentes.

4.

No presente caso, o apelante foi intimado para comprovar a hipossuficiência alegada e adimplir o preparo recursal, conforme ordem contida nos autos, mas permaneceu inerte.

5.

A falta de cumprimento da ordem judicial implica a deserção do recurso, impedindo seu conhecimento pelo Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não conhecido, por deserção.

Tese de julgamento
:

1.

O preparo recursal deve ser comprovado no ato da interposição do recurso, sob pena de deserção, salvo comprovação de hipossuficiência devidamente demonstrada no prazo fixado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007; Lei Estadual nº 8.328, art. 9º, § 1º.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0014706-18.2016.814.0048

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SALINÓPOLIS-PARÁ (VARA ÚNICA)

APELANTE : MAURÍCIO ROBERTO COSTA ARAÚJO

ADVOGADO: JULIANA RIOS VAZ MAESTRI - OAB/PA 14.702

APELADO: PAULO HENRIQUE DA SILVA GOMES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

MAURÍCIO ROBERTO COSTA ARAÚJO
interpôs Recurso de

Apelação Cível contra

Sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Salinópolis-Pará,

que indeferiu a inicial. ( PJe ID 22312537, página 6).

As razões recursais alude

único argumento central, a saber: nulidade da sentença

por
error in procedendo
eis ser:

-bastante a simples afirmação da hipossuficiência arguida;

-inexistente de causa ao indeferimento da inicial;

- o Colegiado que pode lhe obrigar

ao pagamento das custas processuais;

-ausente

a diligência de intimação pessoal para pagamento das despesas processuais e

- causa madura para decisão do mérito.

E, ao final, requer :

-

o recebimento do Apelação Cível;

- o conhecimento e provimento do Recurso segundo argumentos eleitos. ( PJe ID

22312538, páginas 4-7, PJe ID 22312539, páginas 1-7, PJe ID 22312540, páginas 1-7 e PJe ID 22312541, páginas 1-3 ).

Contrarrazões não apresentadas.( PJe ID 22312559, página 1)

No PJe ID 22363483, páginas 1-2, consta ordem para comprovar a hipossuficiência arguida e, em igual prazo, adimplir o preparo na forma simples, sob pena de não conhecimento.

No PJe ID 22709673, página 1, consta certidão da Unidade de Processamento Judicial anunciando o descumprimento da medida.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0014706-18.2016.814.0048

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SALINÓPOLIS-PARÁ (VARA ÚNICA)

APELANTE : MAURÍCIO ROBERTO COSTA ARAÚJO

ADVOGADO: JULIANA RIOS VAZ MAESTRI - OAB/PA 14.702

APELADO: PAULO HENRIQUE DA SILVA GOMES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

A primeira análise a ser feita é quanto ao Juízo de Admissibilidade Recursal que, no caso concreto, situa-se na apresentação do preparo.

Estabelecido no artigo 1.007 do CPC e Lei Estadual nº 8.328, artigo 9º, § 1°- Regimento de Custas do TJPA, o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso junto com o conjunto de documentos correspondentes: relatório de conta do processo, boleto bancário e comprovante de pagamento.

E, quando o Recorrente não o faz ou o apresenta de forma incorreta, deve afastar o erro apontado na oportunidade que lhe foi dada e, em simultaneidade, recolhê-lo na forma indicada, sob pena de deserção.

Superada essa análise, percebo que o

Recurso sob enfoque é claramente deserto porque

MAURÍCIO ROBERTO COSTA ARAÚJO
silenciou quanto ao cumprimento da ordem contida no

PJe ID 22363483, páginas 1-2, desatenção que leva apenas a um único caminho, qual seja: a deserção a não comportar outras digressões.

Ante o exposto, posiciono-me por não conhecer

do Recurso de

Apelação Cível eis ser eminentemente deserto, segundo fundamentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a

consequente

remessa dos autos ao Juízo de origem.

Data conforme

Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 12/11/2024